Tribunal: TCU
Processo: 016.588/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que deliberou pelo arquivamento de tomada de contas especial instaurada para quantificação de eventual dano residual nas contratações afetas à implantação de conjuntos de instalações na Refinaria Abreu e Lima (Rnest) da Petrobras, em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em face do Acórdão 129/2020-TCU-Plenário prolatado nos autos desta tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.14 do Acórdão 2677/2018-TCU-Plenário , constituída para a quantificação de dano residual nos contratos das unidades de destilação atmosférica (UDA) e de hidrotratamento (UHDT) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Petrobras que: 9.2.1. verifique junto à CGU e à AGU se a exigência de restituição de "lucros ilegítimos" pagos em razão dos contratos relativos à UDA e à UHDT da RNEST foi explicitamente incluída nos acordos de leniência e de colaboração premiada celebrados com as empresas Odebrecht e OAS; 9.2.2. caso a exigência referida no item anterior não esteja explicitamente incluída nos mencionados acordos, adote as providências legais e administrativas cabíveis no sentido de obter a restituição dos "lucros ilegítimos" pagos em razão dos contratos relativos à UDA e à UHDT da RNEST; 9.3. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).